Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-94.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007887-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[IRACEMA BOROBO RONDON - CPF: 000.423.081-78 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo IRACEMA BOROBO RONDON contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”

(Proc. nº 1007887-94.2021.8.11.0003), ajuizada contra a apelante pelo BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedente o pedido revisional, condenando a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da AJG concedida (cf. Id. nº

110544957).

A apelante alega que, “em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, no período em que os contratos foram firmados, a
taxa média de juros autorizados perfazia a média de 2,22% ao mês (a.m.) e 30,10% ao ano
(a.a.), para modalidade de contratos consignados”, ou seja, muito inferiores à taxa de 2,52%, aplicada pelo Banco.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença,
“limitando os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada pelo Apelante, em julho de 2016, ou seja, 2,22% ao mês (a.m.) e 30,10% ao ano (a.a.), requer ainda, a condenação do Apelado a restituição do que o Apelante pagou a mais, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença e com base na revisão contratual operada e/ou a sua compensação em caso de débito e, por fim, requer a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00”
(cf. Id. nº 110544959).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 107642962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ajuizada, com o objetivo de reduzir a taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado (nº 871241626), celebrado entre as partes em julho de 2016 (cf. Id. n. 110542627).

Excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, mas “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como no caso em que “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017).

A discrepância só existe quando há enorme variação e distanciamento da média de mercado, ou seja, não há falar em discrepância quando há pequena variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No presente caso, a própria apelante afirma que o contrato celebrado com o Banco prevê juros de 2,52%, enquanto, na época, a taxa média de juros aplicada pelo Banco Central perfazia a média de 2,22% ao mês, ou seja, há uma diferença de 0,30%.

Neste caso, a diferença apontada, embora não esteja inserida exatamente na média aritmética, não destoa de uma margem de razoabilidade, não se mostra abusiva, ou capaz de colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, e certamente não se encaixa no conceito de discrepância.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp nº 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0014638-44.2014.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG
à autora
(CPC, art. 98, §3º).

Custas
pela
a
utora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022